Tribunal: TJPA
Processo: 0802126-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802126-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VERA LUCIA DA SILVA MARQUES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EX-SÓCIA RETIRANTE. RESPONSABILIDADE SUBSISTENTE PELO PRAZO DE DOIS ANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de 1º grau que rejeitara exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS, na qual a agravante alegava prescrição e ilegitimidade passiva por retirada do quadro societário anterior à constituição dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) verificar se houve prescrição do crédito tributário; (ii) avaliar se houve nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (iii) apurar se a manutenção da agravante no polo passivo configura cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal; (iv) definir se a retirada da sócia em 2001 afasta sua responsabilidade por débitos de ICMS vencidos em 2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN) tem como marco inicial a constituição definitiva do crédito tributário. Ajuizada a execução em 2008, dentro do prazo legal, inexiste prescrição.
4. A decisão monocrática está devidamente fundamentada, não havendo nulidade. A discordância da parte não se confunde com ausência de motivação.
5. Não configurado cerceamento de defesa, uma vez assegurado o contraditório e a ampla defesa em todas as fases processuais.
6. O art. 1.032 do Código Civil prevê responsabilidade do ex-sócio por obrigações sociais até dois anos após sua retirada. A agravante retirou-se em agosto de 2001 e os débitos referem-se a fatos geradores de fevereiro e maio de 2003, dentro do prazo legal, razão pela qual subsiste sua responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para execução fiscal inicia-se na constituição definitiva do crédito tributário, não havendo prescrição se ajuizada dentro de cinco anos.
2. O ex-sócio responde por débitos sociais constituídos até dois anos após a averbação de sua retirada, nos termos do art. 1.032 do CC.
3. A decisão devidamente fundamentada afasta alegação de nulidade.
4. A permanência em polo passivo não configura, por si só, cerceamento de defesa nem ofensa ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º; CTN, art. 174; CC, art. 1.032.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1651585/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.03.2017; STJ, REsp 1725403/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03.2018; STJ, AgInt no AREsp 1290976/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno,
interposto por
Vera Lúcia da Silva Marques
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA que, rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE
oposta pelo executado nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000504-34.2008.8.14.0301
movida pelo Estado do Pará

em face da ora agravante.

Narram os autos, que a
Fazenda Estadual
ajuizou em 10/01/2008, Ação de Execução Fiscal, em face da empresa Freire Carvalho Com Rep Imp e Exp LTDA, para cobrança de crédito tributário de ICMS constituídos em 10/05/2003 e 10/02/2003, e inscritos em dívida ativa em 26/09/2006 e 19/03/2007, respectivamente.

No decorrer do feito, foi redirecionada a execução aos sócios.

Em vistas disso,
a executada
, ex-sócia da empresa, apresentou
Exceção de Pré-Executividade
insurgindo quanto à prescrição do débito, bem como, sua ilegitimidade passiva, em razão de não compor mais o quadro societário.

Rejeitada a exceção oposta,
a executada
interpôs
Agravo de Instrumento
, pugnando pela reforma da decisão de piso, com a declaração da prescrição e a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo.

Em
decisão monocrática
, neguei provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Insatisfeita,
a recorrente
opôs
Embargos de Declaração
aduzindo contradição do julgado, no ponto em que fundamentou que a responsabilidade do sócio retirante permanece até 2 anos após a sua saída para dívidas contraída durante esse lapso, mas deixou de levar em consideração que a executada se retirou da sociedade em 2001, ao passo que a dívida só foi originada em fevereiro e maio de 2003. Dito isso, requereu acolhimento aos aclaratórios, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento e declarada a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda.

Apresentadas
contrarrazões
, o Estado do Pará refutou as alegações tecidas, visando a rejeição dos Embargos Declaratórios.

Em
Decisão Monocrática,
conheci, porém rejeitei os embargos de declaração, mantendo irretocável a decisão atacada.

Face a essa Decisão,
Vera Lúcia da Silva Marques
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
, alegando prescrição do crédito tributário, diante de suposta ausência de citação válida dentro do prazo legal; que a decisão agravada seria nula por suposta ausência de fundamentação; que sua permanência no polo passivo configura cerceamento de defesa; e que haveria ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; Ilegitimidade passiva, ao argumento de que se retirou do quadro societário em agosto de 2001, não podendo responder por débitos com vencimento em 2003, produzidos após sua saída. Desse modo, requer o provimento do agravo interno com o juízo de retratação pela Desembargadora Relatora.

A parte agravada apresentou contrarrazões refutando o alegado, e requerendo o desprovimento do agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se a Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposta, em que visa seja declarada a prescrição e a ilegitimidade passiva da agravante para figurar no polo passivo, reformando a decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau, acolhendo a exceção de pré-executividade e extinguindo a execução em nome da agravante.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

DA PRESCRIÇÃO

A decisão monocrática corretamente afastou a alegação de prescrição ao aplicar o art. 174 do CTN, visto que o prazo quinquenal se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário, o que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, ocorre na data do vencimento da obrigação, vejamos:

Art. 174 do CTN: A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Desta feita, o prazo extintivo tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, marco que não se confunde com a inscrição em Dívida Ativa.

Segundo o entendimento, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. 1. De acordo com os precedentes do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, identificando o valor a ser recolhido, ou o do vencimento do tributo, o que for posterior. 2. Definida a exegese da legislação federal infringida, deverão os autos retornar à origem para que sejam confrontadas as datas de vencimento da exação e a data de entrega da DCTF, devendo a análise da prescrição considerar como seu termo inicial o que ocorreu por último. 3. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1651585 SP 2017/0007722-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. 1. Não se configura a alegada ofensa aos art. 535, II, do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses da recorrente. 2. De acordo com os precedentes do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva relativa aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, identificando o valor a ser recolhido, ou o do vencimento do tributo, o que for posterior. 3. Definida a exegese da legislação federal infringida, deverão os autos retornar à origem para que sejam confrontadas as datas de vencimento da exação e a data de entrega da DCTF, devendo a análise da prescrição considerar como seu termo inicial o que ocorreu por último. 4. Recurso Especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1725403 SP 2018/0020779-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – TRIBUTO SUEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDICADA NA PRÓPRIA CDA EM CONSONÂNCIA COM A DATA DE VENCIMENTO DA EXAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia na data da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último, e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada. 2. No caso, houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a ocorrência da prescrição. 3. Apelo desprovido.

(TJ-MT 00013274020158110044 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)

No caso concreto, os créditos de ICMS venceram em fevereiro e maio de 2003, e a execução foi ajuizada em janeiro de 2008, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, inexistindo prescrição.

DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Não assiste razão à agravante, visto que a decisão atacada expôs de forma clara os fundamentos que embasaram a manutenção da parte no polo passivo, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, do CPC. A mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não se confunde com ausência de fundamentação.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Também não prospera a tese, tendo em vista que a agravante teve pleno acesso aos autos, oportunidade de apresentar defesa e interpor os recursos cabíveis, inexistindo qualquer restrição ao contraditório ou à ampla defesa. A manutenção em polo passivo, por si só, não configura cerceamento, mas apenas posicionamento jurisdicional sujeito à impugnação nos meios processuais adequados.

DA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Inexiste qualquer afronta ao devido processo legal, uma vez que todos os atos foram praticados em observância ao CPC, sendo assegurados à parte o direito de manifestação, recurso e produção de provas pertinentes.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em consonância com o art. 1.032 do Código Civil dispõe expressamente que:

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a averbação da retirada da agravante ocorreu em 29/08/2001. Os créditos tributários em discussão decorrem de fatos geradores com vencimento em 2003, isto é, menos de dois anos após a averbação. Logo, ainda que se discuta a origem temporal da obrigação, o dispositivo legal prevê a responsabilização da sócia retirante pelo período subsequente de dois anos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que o ex-sócio responde por obrigações configuradas até dois anos após sua retirada, independentemente da discussão quanto ao momento do fato gerador, desde que situados no intervalo do prazo bienal.

Nesse sentido, confira-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. OBRIGAÇÃO EMPRESARIAL ASSUMIDA ANTES DE DECORRIDOS DOIS ANOS DA RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. REEXAME DA PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. É cabível a responsabilização de ex-sócio que se retirou da sociedade por obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social, não sendo prazo limitativo do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, que proporciona a inclusão do ex-sócio em demanda executiva. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1290976 SP 2018/0109075 0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

Assim, ao contrário do alegado pela agravante, a responsabilidade não se restringe exclusivamente a débitos cujo fato gerador tenha ocorrido durante sua permanência societária, mas também se estende àqueles configurados no período de dois anos subsequentes à sua retirada, justamente para resguardar a segurança do crédito e a boa-fé dos credores.

Observa-se que no caso dos autos, a agravante se retirou formalmente em 29/08/2001 e os débitos tributários são de fevereiro e maio de 2003, portanto, dentro do prazo bienal previsto em lei. Dessa forma, correta a decisão monocrática que rejeitou a tese de ilegitimidade passiva.

Importa frisar que a finalidade do art. 1.032 do Código Civil é justamente evitar que a simples retirada do sócio do quadro social funcione como expediente para frustrar a satisfação de obrigações sociais já em curso ou imediatamente posteriores à sua saída, situação que se aplica ao presente caso.

Desse modo, constata-se que a decisão agravada se encontra em estrita conformidade com o art. 1.032 do Código Civil e com a jurisprudência do STJ, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva da agravante.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026